Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731092-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ELCIO REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0019270-55.2016.8.07.0009, em que contende com o ELCIO REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 134461188): “Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por ELCIO REIS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA, com o objetivo de alcançar o pagamento de honorários sucumbenciais. A parte executada ofereceu impugnação alegando que os honorários cobrados na presente fase não podem ser cobrados, pois entende que o benefício de gratuidade de justiça que lhe foi concedido deve retroagir a data do requerimento. Pede a extinção da presente demanda com resolução do mérito, tendo em vista que os efeitos da gratuidade da justiça concedido pela decisão ID no 118116546 abrangem os honorários advocatícios, isto, por questão de justiça. Em id n. 132828180, a parte exequente ressaltou que este Juízo acolheu a impugnação oferecida pelos exequentes e condenou a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Naquela oportunidade este Juízo, inclusive, deixou registrado que, considerando que a executada estava tendo o seu pedido de gratuidade de justiça deferido, tal fato não impediria a cobrança dos honorários arbitrados em razão do excesso cobrado. Requereu, por fim, a condenação da Executada Marta Rosa nas sanções por litigância de má-fé, tais como multa, indenização e honorários, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, por ser medida de justiça. DECIDO. Sem razão a parte executada em suas alegações, pois o benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido em id n. 123952072 possui efeito ex nunc, ou seja, não poderá retroagir a data do requerimento, conforme já esclarecido e fundamentado em id n. 123952072. Convém ressaltar que este Juízo registrou na referida decisão que a obrigação de pagar honorários pelo excesso cobrado no cumprimento de sentença não estaria suspensa, considerando que o benefício foi deferido posteriormente. Diante disso, REJEITO a impugnação oferecida pela parte executada, pois a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (ex tunc) de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores. Indefiro o pedido da parte exequente de aplicação de multa, indenização e honorários, já que não vislumbro má-fé da executada ao argumentar que teria a exigibilidade suspensa. Prossiga-se com a pesquisa via SISBAJUD.”. Em seu agravo de instrumento, a parte agravante requer reforma da decisão do agravada a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita à agravante. Narra que expôs o momento de dificuldade financeiras que vive atualmente e que foi comprovado por meio de documentos, frisa-se que a situação econômica é de endividamento. Argumenta que, durante o lapso temporal que se iniciou em 2014 com efetiva compra do imóvel até o trânsito em julgado do processo em agosto 2021, o esposo da agravante foi diagnosticado com câncer e insuficiência Renal Crônica, teve gastos financeiros altíssimos com a saúde do companheiro para custear os tratamentos de quimioterapia, sessões de hemodiálise e as medicações, fez 3 (três) empréstimos que são descontados no seu contracheque, reduzindo muito o salário de aposentada. Salienta que a parte agravante obteve muitos prejuízo financeiro desde o momento em que celebrou o contrato com as Construtoras já citadas, adquiriu o imóvel que não foi entregue pelas Construtoras, não foi ressarcida do dinheiro investido na compra do imóvel, e ainda precisou contratar advogados para acionar a justiça, gastos e mais gastos com as custas processuais para ter reconhecido o seu direito de reaver o dinheiro investido no imóvel que não foi entregue pelas Construtoras. Sustenta que passou por muitos momentos difíceis, que lhe causaram consequências financeiras irreparáveis. Informa que não tem condições financeiras de arcar com o excesso de cálculo, uma vez que comprometeu o seu sustento próprio e da sua família. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator